Tribunal: TJBA
Processo: 8092629-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092629-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO RIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO

APELADO: BABYSHARK COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA VICENCIA DA SILVA BORGES, TARSO GONCALVES VIEIRA, ANA LUIZA DE QUEIROZ

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do locador e deu provimento à apelação adesiva da locatária, mantendo sentença que declarou rescindido contrato de locação comercial com redução de 70% dos aluguéis durante fechamento compulsório por pandemia e isenção de encargos rescisórios. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos da Lei 8.245/91 e do Código Civil, especificamente no que tange à aplicação dos arts. 4º, 22 e 54 da Lei do Inquilinato e art. 1.196 do Código Civil. O julgador não está obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes, tendo liberdade na apreciação probatória desde que fundamente adequadamente sua decisão. Inexistência de omissões substanciais no acórdão embargado. O art. 4º da Lei 8.245/91 estabelece proporcionalidade da multa rescisória, mas evento extraordinário da pandemia justificou isenção total com base na teoria da imprevisão. O art. 22 da Lei 8.245/91 não foi violado pelo locador, pois restrições decorreram de determinação do Poder Público (fato do príncipe), não de ato do locador. O art. 54 da Lei 8.245/91 não impede revisão contratual quando presente evento extraordinário e imprevisível gerando onerosidade excessiva. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.